Tribunal: TJES
Processo: 5012406-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012406-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURANDIR DE JESUS

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXISTENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A decisão recorrida não padece de nulidade, pois, embora a decisão anteriormente juntada tenha sido anulada pelo TJES, foi proferida nova sentença condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, sentença esta mantida em grau recursal, caracterizando título executivo judicial válido.

2 - A ausência de juntada da nova sentença nos autos constitui vício sanável, não ensejando nulidade absoluta, especialmente diante da comprovada existência de título executivo válido, sendo aplicáveis os princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento de mérito.

3 - Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 2.307.301/PR e AgInt no AREsp 2.557.042/CE), considerando-se o termo inicial a data do trânsito em julgado.

4 - Os cálculos apresentados pelo credor estão em consonância com o título executivo e o entendimento jurisprudencial, não havendo excesso de execução.

5 - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012406-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JURANDIR DE JESUS

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JURANDIR DE JESUS
face a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença proposto por
MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA.

Aduz o Recorrente (i) fazer jus à assistência judiciária gratuita; (ii) estar ausente nos autos o título executivo; (iii) exceção de execução, uma vez não incidente os juros moratórios.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, rechaça o Agravantes as alegações recursais, pugnando pelo não provimento do recurso.

De início, ratifico minha manifestação inicial nestes autos, no ponto em que defiro ao Recorrente os benefícios da gratuidade da Justiça, uma vez presentes seus pressuposto legais, conforme se vê no ID 10147504, que revela renda compatível com o benefício assistencial.

Adentrando no pleito recursal, de plano assevero não vislumbrar nas razões do Agravante razões a impor decisão distinta daquela que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Como visto, o caso volta-se a cumprimento de sentença manejado pelo Agravado, tendo por objeto o recebimento de honorários advocatícios, o que foi objeto da impugnação, então rejeitada pela decisão recorrida.

Aduz o Recorrente que o cumprimento de sentença restaria nulo posto que ausente o título executivo.

Contudo, como bem explicou o Juízo
a quo
na decisão recorrida, muito embora a decisão acostada pelo Exequente-Agravado tenha sido aquela anulada pelo TJES em sede de apelação, o processo que dá origem à execução seguiu curso visando a prolação de nova sentença, que, por sua vez, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sentença esta mantida pelo Tribunal de Justiça em novo apelo.

Portanto, não há que falar em inexistência de título executivo.

Ademais, quanto ao fato desta decisão não ter sido acostada aos autos, posto que juntou o Exequente aquela decisão anulada, a toda evidência, trata-se de vício sanável, notadamente diante da conhecida existência de decisão válida e exigível, a não se poder falar em nulidade absoluta como pretende o Agravante, especialmente quando considerado o caráter instrumental do processo e a primazia do julgamento de mérito, princípios informadores da moderna ótica processual.

Sobre o excesso de execução alegado, que volta-se à incidência dos juros de mora, as razões do agravante dão conta de que “(...)
a atualização do crédito realizada pelo agravado, acrescentando juros de mora de 1% ao mês NÃO É DEVIDA, porque a SENTENÇA fixou os honorários sucumbenciais em porcentagem sobre o valor da causa na forma do § 2.º do artigo 85, ao passo que a incidência de juros de mora só é devida no caso da Sentença fixar a sucumbência em QUANTIA CERTA, possibilidade prevista no § 8º e 16º da referida norma legal.
”

A interpretação vertida pelo Agravante não encontra amparo legal, nem tampouco no entendimento do STJ sobre a matéria.

Destaco decisão recente da Corte Superior de Justiça, em que deixa claro que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios
fixados com base NO VALOR DA CAUSA
é a data do ajuizamento da ação e
o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado
.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Veja-se que não socorre o Agravante a alegação de que os juros de mora incidem apenas e tão somente no caso de condenação em honorários fixadas em quantia certa, o que, como dito, não encontra respaldo legal.

Sobre a incidência propriamente dita dos juros de mora sobre a condenação referente aos honorários, o STJ, consolidando entendimento já firmado, assentou em decisão ainda mais recente, que “
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/12/2019).”
”(AgInt no AREsp n. 2.557.042/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024).

No caso concreto, como bem assentou o Juízo
a quo
, os cálculos elaborados pelo credor encontram-se balizados com o título exequendo, estando a pretensão executória em consonância com o entendimento do STJ, não se vislumbrando a nulidade arguida ou mesmo o alegado excesso de execução.

Somadas todas essas circunstâncias dispenso maiores digressões a conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com a ressalva de estar deferida a gratuidade da justiça ao Recorrente.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.